Tribunal: TJDFT
Processo: 0754310-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0754310-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEREZA CHRISTINA CHEHIN PONCE DE LEON AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto por THEREZA CHRISTINA CHEHIN PONCE DE LEON contra decisão interlocutória (ID proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de procedimento comum ordinário (Processo no 0723540-04.2023.8.07.0020) por ela movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Recebo a emenda substitutiva de ID 180024302. Por medida de economia processual, transcrevo o relatório constante da decisão precedente, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, partes qualificadas nos autos. Alega parte autora ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro, o qual se identificou como filho da requerente e utilizou sua foto de perfil no aplicativo de mensagens Whats App, ocasião em que solicitou a realização de diversas transferências bancárias. Informa ter sido “induzida pela fraude a contrair empréstimo no valor bruto de R$ 60.416,16 (sessenta mil quatrocentos e dezesseis reais e dezesseis centavos) e líquido de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 1.258,67”, após o que realizou as seguintes operações bancárias em benefício do suposto estelionatário: “(i) TED no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) em favor de Thiago Machado dos Santos, CPF: 706.498.821-64; (ii) TED no valor de R$ 15.999,90 (quinze mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) em favor de Thiago Machado dos Santos, CPF: 706.498.821-64; (iii) TED no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) em favor de Thiago Machado dos Santos, CPF: 706.498.821-64; (iv) TED no valor de R$ 4.990,90 (quatro mil novecentos e noventa reais e noventa centavos) em favor de Raquel Sanches Rosa, CPF: 076.222.225-50; (v) PAGAMENTO de boleto bancário de R$ 5.980,00 em favor de Alan Severo da Silva, CPF: 049.142.611-97”. Alega que “todas as operações foram realizadas com a ciência e anuência de sua Gerente pessoal", sem que a a autora tenha sido alertada sobre o referido golpe. Informa a ocorrência de falha da instituição financeira demandada, a qual deixou de adotar providências para obstar a realização de transações bancárias atípicas na conta bancária da autora. Contudo, informa não ter obtido êxito na tentativa de solucionar o litígio na via administrativa, pois a parte ré negou o seu pedido de cancelamento do contrato de empréstimo e de estorno dos valores já descontados. Sustenta a ocorrência de danos morais. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do empréstimo bancário descrito na inicial e obstar a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, além de estornar as parcelas mensais já descontadas em sua conta bancária em decorrência do alegado contrato fraudulento.” É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, inexistem, por ora, elementos suficientes para subsidiar a tutela de urgência pleiteada. Isso porque a alegação de que a parte autora foi induzida por estelionatários a contratar empréstimo e realizar operações bancárias em favor de terceiros demanda uma análise detalhada das circunstâncias fáticas que envolvem o caso, com ampla participação da parte contrária e possível dilação probatória. Assim, não se mostra viável o deferimento do pedido liminar, pois a questão demanda uma cognição mais aprofundada dos fatos, após o regular exercício do contraditório. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para atender integralmente à determinação precedente (alínea “b”), considerando que a planilha que instrui a emenda à inicial não atende a contento à determinação do juízo. Nesse sentido, deverá a autora apresentar demonstrativo dos valores cuja restituição se requer, devendo identificar / distinguir os valores desembolsados pela própria requerente, com recursos próprios, se o caso (eventuais transferências bancárias e pagamento de boletos em favor do estelionatário), além dos valores descontados a título de parcelas do empréstimo. Deverá constar da planilha indicação do número de ID onde constam os respectivos comprovantes de pagamento, descontos e/ou transferência bancária. Prazo: 5 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 54646422), a agravante aduz, em suma, que comprovou documentalmente que fora vítima de um estelionato eletrônico. Defende que não pode arcar com parcelas mensais referentes a empréstimo contraído de forma fraudulenta. Ressalta que tentou resolver a questão de forma administrativa para evitar a cobrança contratadas, mas tais tentativas foram infrutíferas. Alega que conforme a Súmula 479 do STJ[1], os bancos respondem objetivamente. No que se refere à decisão agravada, sustenta que “demonstrou os fatos e fundamentos suficientes para o deferimento de seus pedidos, e por não poder arcar com tamanho prejuízo, que se acumula mensalmente, das parcelas do empréstimo fraudulento”. Requer desse modo, a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar ao Banco agravado, de imediato, a cessação da cobrança das parcelas referentes ao contrato de empréstimo “Crédito Pessoal Normal” n. 484680921, e, que se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros restritivos de crédito, até a decisão final. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos requisitos, conforme se passa a esclarecer. De início, anoto que a relação jurídica entre as partes se amolda aos conceitos de consumidor e fornecedor, expressos pelos art. 2° e 3° do CDC[3], aplicando-se ao caso, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Deve-se ressaltar, igualmente, que a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Nesse contexto, é cediço que, nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco”. Porém, essa responsabilidade objetiva pode ser afastada pelas excludentes do § 3o do dispositivo citado, quando o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que emana de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, ora agravante, recebeu mensagens de um terceiro estelionatário, que se passando por seu filho, requereu a transferência de valores para contas em nome de terceiros. Acreditando se tratar de seu filho, realizou empréstimo, de forma espontânea, junto ao banco para a transferência dos valores, só vindo a perceber posteriormente que se tratava de um golpe. Das alegações da recorrente e dos documentos apresentados, verifica-se que a fraude noticiada não ocorreu por falha na prestação de serviço e segurança do banco, mas por culpa exclusiva do consumidor que, de forma livre e voluntária, procedeu à contratação do empréstimo, para a transferência do numerário. Com efeito, após ter percebido a suposta fraude, a autora entrou em contato com a instituição financeira ré noticiando o ocorrido. De outro lado, por ter sido a transação efetivada por intermédio do aplicativo do banco, sem qualquer interferência da instituição, não houve o ressarcimento. Quanto ao fato de a autora afirmar que se por se tratar de movimentações duvidosas, sua conta deveria ter sido bloqueada, verifica-se que as movimentações foram realizadas por ela mesma, em contato com sua gerente, como afirmado na inicial. Assim, "prima facie" não demonstrada falha no sistema de segurança do banco - ausente, portanto, o necessário nexo de causalidade entre o fato narrado e a sustentada e não demonstrada ação ou omissão do agravado. Não se ignora o conteúdo da Súmula n° 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ocorre, porém, que o referido verbete abarca apenas a hipótese de fortuito interno, quando há concorrência da instituição financeira para a prática da fraude apresentada. No caso, porém, a operação foi realizada espontaneamente pela própria autora, consoante consta de sua própria narrativa. Ressalta-se, ainda, que a autora/agravante não demonstrou, em momento algum, que tomou cautelas para confirmar se realmente se tratava de seu filho, visto que se trata de um golpe amplamente conhecido atualmente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. CULPA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada à luz dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, consoante disciplina o Enunciado n. 297, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados por falha na prestação dos serviços, salvo se demonstrada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14 do CDC). 3. Não é possível atribuir a responsabilidade à instituição financeira pelos danos reclamados, sob alegação de falha no serviço prestado, uma vez que a fraude foi praticada por terceiros, com a participação da vítima, sem qualquer ingerência do banco réu, incidindo, pois, o excludente de responsabilidade do fornecedor. (art. 14, § 3o I e II, CDC) 4. Não há prova de falha no serviço prestado pela ré/apelante, assim como inexiste ato ilícito, de modo que não há que se falar em inexistência do débito e condenação, por dano moral. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1785685, 07531076320218070016, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 06/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. JURISPRUDÊNCIA NÃO OBSERVADA. NÃO CONFIGURADA DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PIX. GOLPE POR APLICATIVO DE MENSAGENS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. (...) 4. Nos termos do art. 14, §3o, inciso II, do CDC, não há responsabilidade do fornecedor de serviços quando se verificar que os fatos decorreram de ato imputável ao próprio consumidor. 5.Ausente o nexo de causalidade entre os fatos narrados na inicial e a atuação do Banco, não pode ser este responsabilizado pelos danos sofridos pelas consumidoras. 6. Se a parte noticia na inicial ter sido vítima de golpe por aplicativo de mensagens (whatsapp), tendo efetuado a transferência de valores a terceiro via PIX, por livre e espontânea vontade, a Instituição Financeira não pode ser responsabilizada por tal conduta, que não decorreu de falha de segurança no sistema bancário. 7.A transferência bancária realizada por meio de pagamento instantâneo (PIX) é automática, não possuindo o Banco meios para a realização do cancelamento ou o estorno da transação. 8. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1648977, 07146352020218070007, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 26/01/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE TERCEIRO. BOLETO. QUITAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, o art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente quanto aos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço. 2. No caso, é possível observar a culpa exclusiva da vítima, que não agiu com a diligência necessária para o tipo de transação realizada. Repassou seus dados e negociou com um terceiro por meio de aplicativo, sem nenhuma averiguação sobre a veracidade e autenticidade das informações recebidas, e assim como o meio utilizado para a comunicação. 3. Por outro lado, inexiste falha na segurança atribuível à plataforma de pagamento. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1376290, 07144104620208070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo-se a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Súmula 479/STJ – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.